Tribunal: STF
Processo: RHC 218678
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 727.436/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi presa em flagrante, em 25/05/2021, ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de primeira instância condenou a recorrente à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa. Aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/3 e fixou o regime aberto para o cumprimento.



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial provimento, apenas para converter a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. O Relator não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para aplicar, no grau máximo, a causa de diminuição. Redimensionou a sanção para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a prisão, dizendo-a obtida com invasão do domicílio da recorrente, sem justa causa ou mandado judicial, não realizadas diligências prévias e em decorrência de denúncia anônima. Afirma inexistentes fundadas razões da ocorrência de crime na residência a autorizarem a entrada. Destaca haver o suposto comércio ilícito de drogas se realizado na parte exterior da residência. 



    6. Requer o reconhecimento da nulidade da prova, com a absolvição.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 69).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 27/11/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O Tribunal de origem, em consonância com esse entendimento, ao negar provimento à apelação da defesa, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio. Eis os principais trechos do acórdão:



    “Com efeito, quanto a nulidade da prova obtida por violação de domicílio, depreende-se que a ação policial foi legítima. 



    A prova obtida nos autos não derivou de ato ilícito praticado pelos policiais militares, uma vez que a busca domiciliar realizada se deu em situação de flagrante, inclusive após denúncia anônima, legitimando a ação policial. 



    Diante disso, cediço é que o crime de tráfico de droga na modalidade guardar, verbo nuclear do tipo penal em que se enquadra a conduta da apelante, ser crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, razão pela qual torna legítima a sua prisão em flagrante, no momento em que guardava as substâncias entorpecentes. 



    (...)



    Sabe-se que o crime do art. 33 “caput” da Lei 11.343/06 é do tipo misto alternativo, bastando incidir em uma de suas condutas para estar configurado. E, as condutas dos apelantes, tipificam o crime, na modalidade ter em depósito, de caráter permanente. Em sendo assim, o art. 303 do Código de Processo Penal afirma que “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. 



    (...)



    No mérito, a r. sentença merece prosperar por seus próprios e jurídicos fundamentos. A ré foi presa em flagrante delito na posse das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza visual do crime, sendo de rigor a sua condenação.



    (...)



    Assim, os policiais militares Neumir César da Cunha Carminatti e Gustavo César Leite, ouvidos em juízo, afirmaram que receberam denúncias anônimas de que a ré realizava o tráfico de drogas na sua residência e que escondia parte das drogas em veículos abandonados que ficavam em frente a residência dela. Diante disso, realizaram diligências em avistaram a ré saindo da residência, pelo que resolveram abordá-la e informaram sobre as denúncias, sendo que ela disse que na sua residência poderiam ter algumas “bitucas” de maconha e autorizou a entrada deles, e com a ajuda do canil, localizaram 03 (três) porções de maconha embaladas para a venda próximas a janela da residência dela. Após isso, pelo canil, foi localizada “crack” embaixo do colchão da cama da ré, pronta para a venda. A ré disse que as drogas não lhe pertenciam. Ato contínuo, com a ajuda do canil, localizaram mais rogas “crack” no interior do veículo que estava em frente a residência da ré, embaladas para a venda e idênticas às que estavam no interior da residência dela. A ré negou a propriedade das drogas. Acrescentaram que ela era conhecida nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas, tanto que tinham outras denúncias anônimas do envolvimento dela neste crime. Por fim, disseram que do decorrer das diligências, realizaram campana e avistaram 02 (duas) prováveis vendas de drogas, em que 02 (duas) pessoas chegaram na frente da residência da ré, entregaram algo e receberam algo rapidamente e saiam do local.” (...)” (e-doc. 15, p. 4-11; grifos nossos).



    11. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ratificando o entendimento do Relator:



    “No caso dos autos, a situação presenciada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial. Munidos de informações prévias sobre a prática de tráfico de droga, os agentes perceberam a movimentação no local com a paciente atendendo dois indivíduos e realizaram a sua abordagem, em via pública. Neste momento, a paciente afirmou ter "bitucas" de maconha. Somente então é que adentraram à residência, local onde foi flagrado o depósito de porções de entorpecentes (3 porções de maconha e 15 porções de crack), além de outras 28 porções de crack encontradas no veículo abandonado em frente da mesma casa, embaladas de forma igual àquelas que estavam no interior da moradia. (...)” (e-doc. 38, p.2; grifos nossos).



    12. Assim, ficou evidenciado que o ingresso dos policiais na casa da recorrente se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinha drogas em depósito, notadamente diante de denúncia anônima somada às diligências realizadas pelos policiais quando montaram campana na localidade, e presenciando o aparente comércio ilícito de drogas no local. Com efeito, revelada situação de flagrante delito e, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, não se vislumbra a ilegalidade arguida. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022, grifos nossos).



    13. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator